Tribunal: TJMT
Processo: 1011640-37.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:

1011640-37.2024.8.11.0041

Classe
: APELAÇÃO CIVEL (198)

Assunto
: [
Contratos Bancários (9607)
]

Relator
: EXMO. SR. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMO. SR. Des.
GUIOMAR TEODORO BORGES,

EXMO. SR. Des.
DIRCEU DOS SANTOS
]

Parte(s):
[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), DAVID SOMBRA PEIXOTO - CPF: 872.496.003-97 (ADVOGADO), LF HAWK MOVEIS E ESTOFADOS LTDA - CNPJ: 38.149.110/0001-92 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
PROVIDO, UNÂNIME
”
.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR NÃO REALIZADA – REQUISITO EXIGIDO NO §1º DO ART. 485, III, DO CPC – PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA –SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RECURSO PROVIDO
.

A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito (art. 485, III e §1º, do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Monitória extinta com amparo no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa.

O apelante aduz que antes da extinção era necessária sua intimação pessoal para dar andamento ao feito, como estabelece o §1º do art. 485 do CPC.

Sustenta que
“peticionou requerendo a renovação do ato citatório em face do Promovido em novo endereço, com a finalidade de localizar a parte
re
”
e que
“apesar do pedido de renovação do expediente, não anexou o comprovante de recolhimento das custas processuais devidas para realização do ato, motivo pelo qual o juízo de origem, posteriormente, decidiu pela extinção do feito sem julgamento de mérito”.

Requer a juntada da guia de diligência para expedição de mandado citatório, conforme determinado no ID. 224711673, bem como o retorno dos autos à primeira instância para normal prosseguimento, visto que sua extinção fere o princípio da cooperação e primazia do mérito.

Sem contrarrazões, uma vez que não se formou a
angularização
processual.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO (ORAL)

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
DAVID SOMBRA PEIXOTO, OAB/CE 16477-A
.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)
:

Sr. advogado, para não adiar o julgamento, pergunto a Vossa Excelência se também está habilitado no cadastro do apelante a receber a intimação pessoal.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
DAVID SOMBRA PEIXOTO, OAB/CE 16477-A.

Senhor Presidente,

A
pergunta de
V
ossa
E
xcelência
é extremamente pertinente
.

M
eu escritório
é
aqui em Fortaleza
-
C
E
e qua
ndo
vamos
fazer o cadastro
,

e isso ocorre na grande maioria dos Tribunais
,

é solicitad
a a indicação
para fi
ns
de
intimaç
ões ordinárias
do
PJE
,
mas para as intimações

pessoais
,
inclusive
é ressalvado
na
página
7
d
o
decreto judiciário
, constam
quais seriam essas intimações
que
estariam autorizadas
.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Isso não é problema.

Ocorre que foi Vossa Excelência quem deu ciência. Por isso a minha dúvida.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
DAVID SOMBRA PEIXOTO, OAB/CE 16477-A.

Desculpe, Excelência.

N
ão está
,
isso foi apenas um ato para tentar contribuir e otimizar as
intimações,
mas inclusive nas

minhas petições faço
a
ressalva de que não temos poder para recebimento nem

de citação
,
nem de intimação pessoal e nem de obrigação de fazer
.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Em observância à sustentação oral feita pelo advogado do apelante, fica adiado o julgamento para reexame dos autos.

E
M 0
7
DE
AGOSTO
DE 202
4
:

APÓS A SUSTENTAÇÃO ORAL O RELATOR ADIOU PARA REVISITAR OS AUTOS.

SESSÃO DE 14 DE AGOSTO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

O autor foi intimado a impulsionar o processo em 5 dias, sob pena de extinção (ID. 224711679), contudo se manteve inerte, como certificado no ID. 224711680. Em seguida a lide foi extinta sob o fundamento de abandono da causa.

O art. 485,
caput
e inciso III, do CPC dispõe que “
O juiz não resolverá o mérito quando: por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
”.

E estabelece no §1º que, “
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
”.

Quando se trata de pessoa jurídica de direito privado de grande porte, referido ato deve ser feito por meio eletrônico, conforme enuncia o art. 246,
caput
e §1º, do CPC, e o art. 5º, §6º, da Lei 11.419/2006. Confira-se:

“Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

§ 1º
As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”.

“Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais”.

O STJ já consignou que, “
em se tratando de processo eletrônico, prevê o § 6º do art. 5º da Lei 11.419/06 que as intimações feitas na forma do referido artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. É dizer, a intimação por meio eletrônico aos devida e previamente cadastrados – nos termos do art. 2º da mesma lei – é tida como pessoal e se considera realizada no dia em que efetivada a consulta eletrônica ao seu teor ou no dia em que escoado o prazo de 10 dias corridos para fazê-lo
” (REsp 1.574.008 – SE).

Desse modo, no caso concreto as intimações pessoais deveriam ocorrer por meio eletrônico em portal próprio, o que não foi observado.

Portanto, é equivocada a extinção da demanda sob a justificativa de abandono, sendo clara a violação ao direito do apelante ao contraditório e à ampla defesa.

Sobre a matéria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO - ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III, DO CPC) – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR NÃO REALIZADA – REQUISITO EXIGIDO NO §1º DO MESMO DISPOSITIVO –
RECURSO PROVIDO
. A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito (art. 485, III e §1º, do CPC)
”.

(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1028363-73.2020.8.11.0041, julgamento em 10-1-2024).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1º VOGAL):

Acompanho o voto do relator
.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2º VOGAL-CONVOCADO)
:

Acompanho o voto do relator
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024